Tribunal: TJDFT
Processo: 0747477-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos. Nada a prover quanto ao pedido de ID 53927258, porquanto não há na presente demanda qualquer pedido liminar. À Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique o cumprimento da decisão de ID 53399123. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se.